Tribunal: TJMT
Processo: 1020415-09.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020415-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 042.625.881-90 (PACIENTE), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), 5 vara criminal da comarca de rondonopolis-mt (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (IMPETRANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (IMPETRANTE), RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 060.869.521-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020415-09.2020.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, KEVIN WILLER DIAS GARCIA, MATEUS LOPES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – APREENSÃO DE 23,280KG DE MACONHA NA MALA DO PACIENTE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E RESPONDE OUTRA AÇÃO PENAL – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA FREAR O ÍMPETO CRIMINOSO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, se há evidencia que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime constatada por o agente ostentar condenação transitada em julgado e responder outra ação penal, pelo crime de homicídio qualificado.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para preservação da ordem pública.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020415-09.2020.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, KEVIN WILLER DIAS GARCIA, MATEUS LOPES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico [art. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006].

Assevera que, no dia 09/08/2020, por volta das 20h00, na BR-163, Km 61, o paciente foi preso em flagrante, enquanto viajava de ônibus para Guarantã de Norte.

Narra que
“fortuitamente, ocorreu que no mesmo ônibus em que viajava o Sr. Leandro, os policiais encontraram uma outra mala com drogas, que pertencia a Sra. Rheila”
.

Aduz que fez uso do direito ao silêncio, ao ser interrogado em sede policial, revelando em sua qualificação que é autônomo e possui um filho de 2 [dois] anos de idade, que depende economicamente dele.

Pede a concessão da ordem para que a medida extrema seja substituída por cautelares diversas da prisão.

Em razão da instrução deficiente da peça vestibular, determinei a intimação dos impetrantes para emendá-la, quando foram juntadas cópias do termo de audiência de custódia, realizada por videoconferência, e do auto de prisão em flagrante.

A liminar almejada foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, na data mencionada, LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA e RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA foram presos em flagrante quando transportavam o total de 46,420 kg [quarenta e seis quilos, quatrocentos e vinte gramas] de maconha, dos quais 23,280 kg [vinte três quilos, duzentos e oitenta gramas] estavam na mala do paciente.

Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o juízo singular assim fundamentou:

“
Conforme dessume dos autos, equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava abordagens rotineiras na altura do Km 61.0 da BR 163, oportunidade em que abordaram o ônibus da empresa ouro e prata, Mbenz/Mpolo Paradiso, placas IXK0367, vindo a constatar que a ocupante da poltrona 07, Sr. Rheila Aparecida Pereira de Sousa transportava no interior de sua mala 36 tabletes de substância análoga a maconha, bem como que o ocupante da poltrona n.º 35, Sr. Leandro Felisberto de Oliveira transportava 27 tabletes de substância análoga a maconha. Consta ainda que, no decorrer de tal abordagem,
o autuado Leandro teria informado que teria pego a droga em Itaquirai/MS e levaria até Guarantã do Norte/MT e perceberia R$ 5.000,00 pelo transporte
, enquanto que a flagrada Rheila teria informado que teria pego a droga em Itaquirai/MS e a desembarcaria nesta municipalidade e receberia a quantia de R$ 7.000,00. Realizada perícia no material apreendido, constatou-se que que o entorpecente apreendido na bagagem de Rheila Aparecida apresentou peso de 23,140Kg de maconha e
na bagagem de Leandro Felisberto constatou-se 23,280 kg de maconha
. Em consulta aos antecedentes criminais dos acusados, verificou-se que
o flagrado Leandro integra o polo passivo das seguintes ações penais 518-68.2013.811.0093; 856-71.2018.811.0093 em trâmite na comarca de Feliz Natal, 17820-48.2016.811.0015 e 10568-57.2017.811.0015, na comarca de Sinop, bem como responde ao executivo de pena GR/SEEU 2000012-14.2020.8.11.0093
.
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
, diga-se oriunda de outro Estado da Federação, revelando o caráter destemido dos autuados em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio em larga escala e uma atuação concertada de agentes, fato este que indica a
possibilidade de reiteração delitiva, somada a circunstância de que o autuado Leandro é reincidente na prática delitiva
, o leva o Juízo a exarar decreto preventivo. [...]”

São
dois
os fundamentos que embasam a prisão preventiva de LEANDRO: a
expressiva quantidade de droga apreendida
em sua mala – mais de 23kg [vinte três quilos] de maconha – e o
risco de reiteração delitiva
, caracterizada por uma condenação, transitada em julgado, pelo crime de receptação, e outras ações penais em curso, dentre as quais uma acusação de homicídio qualificado, o que se coaduna com o entendimento pacificado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
in verbis:

Enunciado nº 6 - O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Enunciado n.º 25 -
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
. [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Em relação ao filho, consta dos autos que a criança reside em
Sinop
, com a mãe, enquanto o paciente mora em
Lucas do Rio Verde
, não havendo qualquer elemento de prova que demonstre que o menor depende de seus cuidados.

Por derradeiro, no tocante à Recomendação nº 62/2020/CNJ, verifico que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido diploma normativo, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA, mantendo incólume a decisão invectivada,
em consonância com o parecer ministerial
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020